Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-15.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002061-15.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON CEZAR DA SILVA - CPF: 926.079.001-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNA CAROLINA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 001.207.571-09 (VÍTIMA), DAIANE FIDELIS GOIS - CPF: 044.015.621-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGO 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA AS CONDUTAS CARACTERIZADORAS DO
STELLIONATUS
– DEPOIMENTO DA VÍTIMA E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 171 DA MATRIZ PENAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – VALOR DO PREJUÍZO CONSIDERÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de estelionato, consubstanciados nas declarações da vítima, apresentada com riqueza de detalhes e em harmonia com as demais provas produzidas.

Para a aplicação do §
1o
, artigo
171,

do
Código

Penal
, é imprescindível que estejam presentes, de forma cumulativa, os requisitos da primariedade e do pequeno valor do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos

autos da Ação Penal no 0002061-15.2014.811.0015 (cód. 199318), originária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual, foi
Nilton Cesar da Silva
condenado pela prática do delito previsto no artigo 171,
caput,
do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, (Id. 58075464-66).

Em suas razões recursais o apelante requer a absolvição, sob argumento de que inexistem provas suficientes do envolvimento do réu no crime.

Subsidiariamente,
pleiteia-se o reconhecimento do estelionato privilegiado, previsto no artigo 171, §1°, do Código Penal, e consequentemente redução de pena imposta aquele pelo Juízo “a quo”, em seu máximo. (Id. 58075500).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção incólume da sentença combatida (Id. 58075510-12).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça representada pelo Promotor de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior lançou Parecer aos autos, manifestando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da Ação Penal no 0002061-15.2014.811.0015 (cód. 199318), originária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual, foi
Nilton Cesar da Silva
condenado pela prática do delito previsto no artigo 171,
caput,
do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais o apelante busca a absolvição, sob argumento de que inexistem provas suficientes do envolvimento do réu no crime, e em pedido subsidiário,
pleiteia-se o reconhecimento do estelionato privilegiado, previsto no artigo 171, §1°, do Código Penal, e consequentemente redução de pena imposta aquele pelo Juízo “a quo”, em seu máximo.

Consta da denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de fevereiro de 2013, em local e horário não informados nos autos, em Sinop — MT, NILTON CESAR DA SILVA, vulgo “Cuia”, e DAIANE FIDELIS GOIS, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios visando um fim comum, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a erro a vítima Bruna Carolina Dall’AgnoL, mediante artificio e ardil.

Apurou-se que no dia 19 de fevereiro de 2013, a vítima anunciou no site OLX a venda de um veículo automotor da marca/modelo Volkswagen Gol Plus Ml, cor branca, placa KDL-4939, pois pretendia vende-lo. Relatou-se que os indiciados, agindo em coautoria e já predestinados a aplicar um golpe na vítima, decidiram demonstrar interesse na aquisição do veículo pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Constatou-se que para facilitar o engano e demonstrar seriedade e retidão, os indiciados deixaram com a vítima duas folhas de cheque no valor de R$5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) do Banco Sicredi, em nome de terceiro. A vítima, acreditando na idoneidade dos indiciados, pegou os referidos cheques e depositou-os, descobrindo que os cheques eram provenientes de subtração ilícita.

Demonstrou-se que os indiciados fizeram surgir na mente da vítima uma falsa noção da realidade, eis que ocultaram a forma com que obtiveram o cheque utilizado para o pagamento do veículo, tudo isso com o fim de obterem vantagem patrimonial, o que conseguiram.

Apurou-se também que o indiciado NILTON transferiu o documento do veículo supramencionado para a pessoa de Nilton Cesar Balbino da Conceição, sem que a vítima tivesse assinado o recibo de transferência para ele.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia NILTON CESAR DA SILVA, vulgo “Cuia” e DAIANE FIDELIS GOIS como incursos no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal; requerendo que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados, ouvindo-se a vítima e interrogando os em seguida, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados.".
(sic – Id. 58073968).

Para análise do pleito absolutório, necessário verificar a autoria e a materialidade delitiva.

A materialidade do crime resta evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelos documentos (cheques) apresentados, auto de apreensão, extrato de veículo extraído do sitio do DETRAN, auto de depósito (Id. 58073970-58073976), e pelos depoimentos constantes nos autos.

Concernente à autoria, consubstancia-se nos autos elementos suficientes que atribuem a conduta delituosa ao apelante. Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução:

“(...)
Do crime

A descrição do crime de estelionato, feita pelo art. 171, caput, do Código Penal, é a seguinte:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

O tipo do crime imputado contra o réu consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

Já no que respeita ao elemento objetivo do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em induzir ou manter a vítima em erro por meio de fraude, a fim de obter vantagem ilícita em proveito próprio ou alheio.

No que se refere ao elemento subjetivo deste tipo penal, temos o dolo, consistente na vontade de induzir ou manter alguém em erro a fim de obter indevida vantagem ilícita para si ou para outrem.

Da materialidade

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência de fls. 09/10, extrato de veículo extraído do sítio eletrônico do Detran de fl. 12/13, cheques apreendidos à fl. 14, auto de apreensão de fl. 15, boletim de ocorrências de fl. 25, auto de depósito de fl. 41, certidão de fl. 47, além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

Da autoria

Em relação à autoria, entendo que resta devidamente comprovada somente em relação ao acusado Nilton César da Silva,
pairando dúvidas a respeito da participação imputada a ré Daiane Fidelis Gois. Vejamos:

Quando de sua inquirição em juízo, a vítima Bruna Carolina Dall Agnol Marques esclareceu
que, à época do fato, colocou o seu veículo modelo “Gol” à venda no sítio eletrônico denominado “OLX”, tendo em vista que iria morar fora do país. Informou ter anunciado o bem pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que um possível comprador teria lhe feito uma contraproposta de pagamento de dois cheques de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que foi aceito pela declarante, aduzindo que ambos os cheques eram “de terceiro” [SIC]. Afirmou que, ao descontar os cheques, estes foram devolvidos em razão de, s.m.j, “extravio ou roubo de malote” [SIC]. Explanou que apenas falou com o acusado por meio de telefone e que, só conversou pessoalmente com uma mulher que se identificava como esposa dele (referindo-se à acusada Daiane). Declarou que, sempre que o acusado atendia às ligações da declarante, ele alegava que iria pagar a dívida contraída com ela, sendo que chegou a repassar pequenos valores fracionados, os quais não quitaram sequer a totalidade do valor de um dos cheques repassados. Disse que, depois de algum tempo, descobriu que o acusado já possuía diversas passagens criminais pelo crime de estelionato. Explanou que, durante a negociação, o acusado apenas se identificava pelo apelido de “Cuia” e que, somente depois, foram tomar conhecimento de seu nome completo. Asseverou que a entrega dos cheques para a declarante foram realizados pela acusada Daiane. Mencionou que recebeu dos acusados apenas o valor de aproximadamente R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), ficando no prejuízo em relação ao restante da importância devida. Alegou que não conseguiu recuperar o carro, o qual, de fato, ficou com o acusado, sendo que, após inúmeras insistências, realizou um acordo em juízo, “dando o veículo como perdido” [SIC], enfatizando que o acusado não lhe pagou nenhum valor além daquele informado anteriormente.

A testemunha Thiago Gonçalves de Santana, inquirida na fase judicial por meio de carta precatória, esclareceu que
, à época do fato, era namorado da vítima. Confirmou que, àquela época, a vítima viajaria para fora do país, razão pela qual estava vendendo seu veículo, tendo o anunciado em uma página de compra e venda da internet denominada “OLX”. Declarou que, após a publicação do anúncio, a vítima foi procurada por um indivíduo que teria ofertado valor superior ao que teriam oferecido pelo veículo em “garagens” [SIC]. Informou que o comprador teria adquirido o automóvel pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo entregado dois cheques. Disse que, ao realizar o desconto dos cheques, ambos teriam voltado, sendo constatado que o motivo da devolução do segundo cheque foi “roubo ou furto de malote” [SIC]. Explanou que, ao verificar a situação, perceberam que, inclusive, havia irregularidade nas assinaturas dos referidos cheques, sendo que, ao entrar em contato com a titular do cheque, ela teria negado ter repassado a referida ordem de pagamento e dito que nem mesmo conhecia o acusado Nilton.
Contou que, ao procurar a polícia para narrar o ocorrido, tomaram conhecimento da existência de mais de dez registros de estelionato envolvendo o réu.
Explanou que, a época, o acusado chegou a pagar o valor quase que integral do primeiro cheque (aproximadamente R$ 5.000,00) e, aduziu, acreditar que, posteriormente, ele teria quitado quase todo o restante da dívida, alegando que a vítima teria “retirado a queixa”. Declarou que, antes de vender o automóvel para o réu, a vítima teria avaliado seu veículo em garagens de revenda de carros, ocasião em que estas teriam ofertado o valor de aproximadamente R$ 8.000,00 pelo bem. Diante disso, alegou que estranhou o valor proposto pelo acusado para pagamento do veículo (R$ 11.000,00). Informou que a vítima teria negociado o veículo tanto com o réu Nilton, quanto com a acusada Daiane. Relatou que, à época, ao procurar o veículo, teria tomado ciência de que ele havia sido transferido indevidamente, afirmando que o recibo teria sido “lavado” [SIC
]. Confirmou que o cheque entregue à vítima era de terceiro, tendo o réu justificado que seria pagamento de um cliente.

Explicou que, quando o primeiro cheque voltou, o declarante não chegou a ir atrás para saber o motivo do estorno, tendo em vista que a vítima ainda não havia ido viajar, tendo o acusado feito o pagamento fracionado deste. No entanto, quando houve a devolução do segundo cheque, a vítima já estava fora do país, tendo o declarante diligenciado no sentido de descobrir o motivo do estorno, oportunidade em que constatou que era roubo ou furto de malote. Ao responder às perguntas da Defesa, explicou que, após tais fatos, verificou, inclusive, que o nome do titular da conta bancária de onde originou o cheque era Lídia e a assinatura no cheque recebido constava Lígia.
Respondeu que, pelo que se recorda, a vítima teria anunciado o carro à venda por R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) ou R$ 9.000,00 (nove mil reais). Informou que a vítima não teria vendido o carro nas garagens, para qual levou o veículo para avaliação, em razão de ter achado o valor proposto muito baixo.

Ao ser inquirida perante este juízo, a testemunha Sergio Querino Rossigno esclareceu que adquiriu o veículo modelo “Gol” do acusado Nilton César da Silva
, tendo revendido este veículo para outra pessoa também denominada Nilton que, por sua vez, revendeu o mesmo automóvel à testemunha Romildo. Explanou que não houve problema nenhum na negociação do veículo realizada entre o declarante e o acusado Nilton. Afirmou que teria apenas repassado os dados da pessoa de Nilton para o acusado, tendo este último preenchido o documento de transferência do veículo. Alegou desconhecer em nome de quem estava preenchido o recibo de transferência do veículo, aduzindo que, tão somente repassou os dados do comprador do veículo.
Esclareceu que comprou o veículo do acusado Nilton César da Silva, mas que a transferência de propriedade do veículo seria realizada para Nilton César Balbino.
Enfatizou que não participou do processo de transferência do veículo, afirmando que foi feito por meio de despachante, tendo apenas repassado os dados do comprador para preenchimento do documento. Ao responder às perguntas da Defesa, informou que o nome fantasia do despachante responsável pelo processo de transferência do automóvel era “Radar”. Alegou que, após ter recebido o referido documento preenchido, entregou para o comprador, o qual ficou responsável por dar entrada no procedimento de transferência.

Por sua vez, a testemunha Romildo Queiroz de Souza, quando de suas declarações na fase judicial, esclareceu que adquiriu o veículo objeto da presente demanda da testemunha Sergio Querino, mediante o pagamento à vista do valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Explanou que a testemunha Sergio teria solicitado os dados do declarante para possibilitar o preenchimento do “recibo do veículo” (referindo-se ao CRV). Afirmou que após receber o referido documento, devidamente preenchido, deu entrada no processo de transferência do veículo. Explanou que, ao tomar conhecimento da irregularidade a respeito do documento do veículo, considerando que estava na posse do veículo, realizou um acordo com a vítima, pagando-lhe aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). Informou que, após isso, fora retirada a restrição que constava no veículo.

A testemunha Jamir Assis da Silva, ao ser ouvida em juízo, esclareceu que o processo de transferência de propriedade do documento do veículo objeto da presente demanda foi realizado no despachante de propriedade do declarante. Esclareceu que qualquer documento de propriedade do veículo só pode ser transferido quando está assinado tanto pelo comprador, quanto pelo vendedor. Aduziu não ter conhecimento de nenhuma irregularidade em relação ao documento em comento. Ao responder às perguntas da Defesa, disse não se recordar se o documento estava em nome de Nilton César Balbino. Ao esclarecer sobre procedimento de transferência, aduziu que o recebido deve possuir o reconhecimento de firma da assinatura tanto do vendedor, quanto do comprador, vistoria do veículo, além de comprovante de residência.

Quando de suas declarações em juízo, a testemunha Mauro Rodrigues de Lima confirmou que é chefe do Ciretran.
Relatou que, à época dos fatos, foi procurada pela vítima, a qual solicitou a inclusão de impedimento em um veículo.
Declarou que, na oportunidade, orientou a vítima a procurar a delegacia de polícia, tendo em vista que tal impedimento somente poderia ser incluído por determinação judicial. Disse que, s.m.j, a declarante, inclusive, acatou a orientação, tendo sido incluído o impedimento em seu automóvel. Asseverou que, tempos depois, o Delegado de Polícia teria solicitado o processo de transferência do veículo, sendo que, ao consultar os arquivos do Ciretran constatou que ele havia desaparecido.
Diante disso, alegou que pessoalmente comunicou à Polícia a ocorrência do desaparecimento. Esclareceu que esse tipo de procedimento não costuma “passar” [SIC] pelo cargo que o declarante ocupa (Chefe do Ciretran). Confirmou que tal situação não é nada habitual. Explicou que o documento já deveria vir para aquele órgão com a assinatura reconhecida em cartório, enfatizando que “o Ciretran não atesta nada” [SIC]. Ao responder às perguntas da Defesa, disse não ter tido conhecimento da ocorrência de outro caso semelhante ao narrado nesta cidade. Quanto ao procedimento de transferência, explicou que funciona da seguinte forma: o usuário procura o despachante, sendo que, no Ciretran, existe uma sala de atendimento própria para despachantes. Esclareceu que o atendimento a despachantes ocorre separado daquele realizado diretamente ao usuário em razão de o primeiro já levar o “processo pronto” [SIC], sendo que o Ciretran habilita a procedimento, após passar pelas mãos de pelo menos cinco funcionários, posto que cada um tem uma função definida.
Ao final informou ter conhecimento que o acusado Nilton César era corretor de veículos nesta cidade.

Já a testemunha Gledson Luiz Geuda, ao depor na fase judicial, explicou que trabalhava no Ciretran, à época do fato, tendo como função a digitalização dos documentos, ou seja, passar o “recibo transferido ou primeiro emplacamento” [SIC] para o sistema informatizado, sendo que, após, o procedimento era encaminhado para o chefe “chancelar” [SIC]. Alegou não se recordar do desaparecimento do processo de transferência do veículo descrito na denúncia, em razão de, àquela época, digitalizar cerca de 50 (cinquenta) processos por dia. Alegou que, à época do fato, qualquer um possuía acesso à sala de arquivo dos processos, até mesmo pela falta de infraestrutura do órgão, esclarecendo que a sala de atendimento aos despachantes ficava ao lado daquela onde ficavam os processos arquivados, em razão de a outra sala, que possuía entrada restrita, encontrar-se superlotada.

Quando de seu interrogatório perante este juízo, o acusado Nilton Cesar da Silva, relatou que comprou o veículo descrito na denúncia da vítima, tendo lhe repassado dois cheques. Asseverou que pagou o valor de um dos cheques integralmente e apenas parte do outro. Explanou que já havia revendido o veículo para uma terceira pessoa, a qual teria acertado com a vítima para liberar o automóvel. Esclareceu que revendeu o veículo para a testemunha Sérgio e que este último teria repassado para outro Nilton.
Alegou que não teve participação no processo de transferência do automóvel.
Negou que tivesse a intenção em “aplicar um golpe na vítima”, mas que apenas não conseguiu quitar integralmente sua dívida. Ao ser questionado pela Acusação, respondeu que os cheques que teria repassado à vítima teriam sido recebidos pelo réu em uma negociação de outro veículo e que, ao consultá-los, não verificou nenhum problema. Afirmou que o valor que teria deixado de pagar à vítima teria sido quitado pelo sujeito que adquiriu o veículo.
Com relação à assinatura do recibo de transferência disse desconhecer tal situação. Ao responder às perguntas de sua Defesa, disse que foi a testemunha Sérgio quem realizou a transferência do veículo, dizendo não se recordar se o documento lhe foi entregue preenchido.
Por fim, ao responder às perguntas da Defesa da corré Daiane, disse que o próprio interrogando quem fez o primeiro contato com a vítima e depois a corré Daiane quem se encontrou pessoalmente com ela.

Ao ser interrogada em juízo, a acusada Daine Fidelis Gois esclareceu que, à época do fato, era casada com o acusado. Explanou que seu único envolvimento no delito descrito na denúncia foi ter atendido a solicitação de seu marido de levar dois cheques para a vítima e trazer para casa o veículo que ele havia comprado dela.
Alegou que não estava ciente da negociação e, como o acusado à época “trabalhava com esse tipo de coisa” [SIC], acreditou ser uma negociação normal. Declarou que não tinha conhecimento da origem dos cheques que foram repassados pelo acusado à vítima, tendo tão somente feito o favor para o seu marido de entregá-los à vítima.
Afirmou que só tomou conhecimento do prejuízo da vítima após a sua separação conjugal. Informou que na data em que pegou o veículo com a vítima, ela lhe entregou o documento de porte obrigatório, não se recordando de ter sido entregue também o recibo de transferência do veículo. Esclareceu que, assim que saiu da casa da vítima, levou o veículo para casa, tendo entregue ao réu tanto o documento repassado pela vítima, quanto a chave do veículo, não sabendo dizer o que o acusado teria feito com o automóvel, afirmando que este teria ficado em sua casa apenas por cerca de dois dias.
Ademais,
asseverou que não tinha conhecimento que seu marido era envolvido com esse tipo de negociação irregular e que somente quando foi presa em flagrante juntamente com o acusado, em outra situação, é que tomou ciência das ilegalidades que ele cometia, ocasião em que decidiu se separar dele.

Dessa forma, em relação ao réu Nilton César da Silva, em que pese à negativa dos fatos pelo acusado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Como visto, restou incontroverso o fato de que a vítima e acusado firmaram uma compra e venda do veículo marca/modelo/placa Volkswagem/Gol Plus MI/KDL 4939, pertencente àquela, que recebeu, como pagamento, dois cheques no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos) cada um.

Contudo, para a configuração do delito em comento, é exigível que o agente empregue artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

Sendo assim, percebe-se que, para existir o crime, necessário se faz a presença de três elementos, a saber: fraude, vantagem ilícita e prejuízo alheio. Sobre ao assunto, o ilustre doutrinador Rogério Sanches explana que:

a) Fraude: lesão patrimonial realizada por meio de malicioso engano, podendo ser o artifício (encenação material mediante uso de objetos ou aparatos aptos a enganar, como o "bilhete premiado", a utilização de disfarce etc.), o ardil (astúcia, conversa enganosa); ou qualquer outro meio fraudulento (como o silêncio, por exemplo, que consistida no estelionato por omissão). O meio escolhido deve, no entanto, ser apto a ludibriar alguém, caso contrário, haverá crime impossível (art. 17 do CP);

b) Vantagem Ilícita: se a vantagem for devida estar-se-á diante do crime de exercício arbitrário das próprias razões. Há divergência no tocante à natureza da vantagem {se deve ser econômica ou não necessariamente).(...)

c) Prejuízo Alheio: para a caracterização do crime, a vítima deve sofrer um prejuízo patrimonial que corresponda à vantagem indevida obtida pelo agente. Aliás, quando o tipo se refere à "vantagem indevida", isto é "vantagem ilícita" e "prejuízo alheio", fica claro que a primeira pressupõe o segundo, já que quem obtém ilicitamente algum bem, está evidentemente lesando o patrimônio do tertius e está lhe proporcionando um "prejuízo". (Sanches, Rogério. Manual de Direto Penal: parte especial (arts. 121 ao 361), 9a edição, JusPODIVM: Salvador, 2017.

Nesse sentido, extrai-se da exordial acusatória que “para facilitar o engano e demonstrar seriedade e retidão, os indiciados deixaram com a vítima duas folhas de cheque no valor R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) do Banco Sicredi, em nome de terceiro”, sendo que, após depositá-los, a vítima descobriu “que os cheques eram provenientes de subtração ilícita”.

Continua narrando a denúncia, que os acusados teriam feito “surgir na mente da vítima uma falsa noção de realidade, eis que ocultaram a forma com que obtiveram o cheque utilizado para o pagamento do veículo, tudo isso com o fim de obterem vantagem patrimonial indevida”.

Destarte, o meio fraudulento atribuído à conduta do acusado imputada na denúncia consubstancia na entrega à vítima dos cheques provenientes de subtração ilícita com o intuito de evidenciar seriedade e retidão à negociação realizada entre eles.

Como é sabido, em se tratando de crime de estelionato exige-se o dolo como elemento essencial para a sua configuração, sendo necessária a prova do dolo com o especial fim de agir, que consiste no apoderamento de vantagem ilícita pelo agente, não bastando o dolo genérico, de modo que, a fraude há de ser anterior à obtenção da vantagem.

Como se vê, a fraude deve ter por fim o lucro ilícito, pois, o mero descumprimento da obrigação, mesmo doloso, porém, sem a intenção de fraude previamente visualizada, trata-se de mero ilícito civil.

Consoante restou apurado, ambos os títulos de crédito entregues pelo réu à vítima foram devolvidos pelo banco sacado em razão de terem sido objeto de furto/roubo, de modo que, é de se concordar de que os referidos cheques já foram entregues à vítima inaptos para saque.

Deste modo, no caso em concreto, a discussão se exsurge a respeito de o acusado saber da procedência ilícita dos cheques em comento antes de entregá-los para a vítima como pagamento da negociação realizada entre eles.

Ressalto que é indiscutível que as cártulas de cheque encartadas aos autos (fl. 14) foram usadas pelo acusado como meio de pagamento pelo veículo adquirido da vítima, bem como que estas foram objeto de subtração ilícita.

Nesse ponto, impende consignar que, in casu, houve a aplicação da consunção entre os crimes de receptação e estelionato, visto que o conjunto fático-probatório aponta que o primeiro delito (meio) foi cometido somente para a concretização do segundo (delito fim), haja vista que, para praticar o crime de estelionato, o réu teria se utilizado das cártulas de cheque receptadas, de modo que, havendo um nexo de dependência entre os delitos, na medida em que a receptação foi concretizada para viabilizar o crime de estelionato, o primeiro delito foi absorvido pelo segundo.

Como é cediço, na jurisprudência pátria hodierna, uma vez encontrado produto de crime na posse de qualquer pessoa, cabe a ela demonstrar que não sabia a origem criminosa do bem.

Com efeito, caberia ao acusado comprovar que não tinha conhecimento ou não possuía condições de saber sobre a origem dos cheques entregues a vítima.

Acrescente-se que, apesar de o acusado afirmar que os cheques foram recebido de terceiro durante a negociação de outro automóvel, em momento algum, apresentou provas que embasassem suas alegações, limitando-se a dizer que recebeu os cheques de cliente.

Dessa forma, dado o comportamento do réu, aliado às circunstâncias fáticas em que se utilizou das cártulas de cheque para negociar um veículo com a vítima, bem como em decorrência da ausência de comprovação, por parte do réu, da origem lícita dos títulos de crédito em comento, entendo que o réu tinha plena consciência de que se tratavam de objetos provenientes de crime, configurando, portanto, o meio fraudulento utilizado para induzimento da vítima em erro.

Assim, é correto concluir que o acusado conscientemente entregou os títulos de crédito inválidos à vítima no pleno intuito de conseguir o bem móvel, acarretando prejuízo à vítima, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

Em tempo, quanto à possível irregularidade na transferência do veículo descrito na denúncia, impende registrar que, diante das diversas negociações envolvendo o mesmo automóvel, tendo o documento sido repassado a diversas pessoas, não há provas suficientes nos autos que comprovem que acusado foi o responsável pela sua indevida realização.

No tocante à vantagem ilícita e corresponde prejuízo alheio, de igual sorte, restaram sobejamente comprovados. Em relação à primeira, é certo que o réu não adimpliu a totalidade da dívida com a vítima, mas mesmo assim revendeu o veículo que adquiriu dela e, quanto à segunda, a vítima não conseguiu recuperar o veículo e, embora tenha o vendido ao réu pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), recebeu tão somente R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo que recebeu R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) do acusado e R$ 2.000,00 (dois mil reais) da testemunha Romildo, em acordo, tendo em vista que ele quem estava na posse do automóvel (fl. 60).

É evidente, pois, a presença de todas as elementares típicas do crime de estelionato, sendo certa a autoria imputada ao acusado Nilton, sendo impossível falar-se em absolvição do mencionado réu.

Por outro lado, no que tange a acusada Daiane Fidelis Gois, diante da análise das provas produzidas nos autos, verifica-se que restam fortes dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída a ela na denúncia.

Compulsando detidamente a presente ação penal, entendo que os indícios existentes quando do recebimento da denúncia não restaram devidamente comprovados durante a instrução processual, de modo que as provas produzidas em juízo não são suficientes para a prolação de edito condenatório.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a imputação do delito à acusada deu-se em razão de ela ter se encontrado com a vítima para buscar o veículo adquirido por seu marido e realizar o pagamento consistente na entrega dos dois cheques acima descritos.

Contudo, como bem ressaltou a Defesa, das provas constantes no processo, não é possível comprovar o liame subjetivo existente entre os acusados.

Como se vê, a acusada Daiane, à época do fato, era esposa do acusado, tendo ela esclarecido que apenas foi até a casa da vítima a pedido do acusado.

Outrossim, o próprio acusado admitiu que ele foi quem entrou em contato com a vítima pela primeira vez para fazer a negociação do veículo, além de extrair-se dos autos que o acusado trabalhava como venda e compra de automóveis nesta cidade.

Nesse sentido, considerando que negócios como o descrito nos autos eram rotineiramente praticados do réu, entendo que não há prova dos autos de que a acusada Daiane tinha consciência da ilicitude das cártulas dadas em pagamento pelo veículo, bem como que ela de fato realizou a negociação com a vítima ou somente prestou um favor a seu marido à época.

Ressalto que a situação em relação à acusada é diferente do corréu, no tocante a aplicação da inversão do ônus da prova, uma vez que o acusado admitiu que foi ele próprio quem recebeu os referidos cheques.

Nesta esteira de pensamento, ressalto que uma condenação criminal, tem de estar calcada em conjunto probatório que apresente certeza, uniformidade e segurança, o que não considero ser o caso dos autos em relação à ré Daiane.

Assim, em face das provas colhidas durante a instrução processual, as quais não trazem aos autos a certeza necessária da autoria imputada à acusada Daiane, a solução mais sensata é sua absolvição, posto que, conforme nos ensina a melhor doutrina e jurisprudência, instaurada a dúvida, esta deve se resolver em favor do acusado, posto que melhor absolver um culpado, do que condenar um inocente.

Desta feita, havendo dúvidas acerca da comprovação da autoria, há que se aplicar o vetusto, embora necessário, princípio do in dubio pro reo. A respeito desse princípio preleciona o ilustre doutrinado Renato Brasileiro:

Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.

O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se- para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica- em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume único. 5a Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2017)

Neste sentido, é também, o entendimento jurisprudencial do E. STF:

Nenhuma acusação penal presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao MP comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência. (Decreto Lei no. 88, de 20/12/37, art. 20, no. 5)” (STF - 1a T.-HC no. 73.338/RJ-Rel. Min. Celso de Mello- RTJ 161/164).

Assim, não há outra alternativa, senão a absolvição da acusada Daiane como medida de rigor.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do estelionato, bem como a autoria atribuída ao réu Nilton, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, conforme acima já fundamentado e escorado no princípio da livre convicção do juiz, motivada pela persuasão racional, entendo é de rigor sua condenação. Todavia, em relação à acusada Daiane, tenho que são insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que os mesmos não confirmam a autoria delitiva apontada à ela, razão pela qual aplico no caso em tela o princípio in dúbio pro reo, para absolvê-la do crime imputado na denúncia.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado NILTON CESAR DA SILVA, vulgo “Cuia”, brasileiro, convivente, corretor de automóveis, natural de Indianápolis/SP, filho de Sebastião Silvestre da Silva e Maria Janete Santana da Silva, atualmente segregado no penitenciária central do Estado nas penas do artigo 171, caput do Código Penal e ABSOLVER a acusada DAIANE FIDELIS GOIS, brasileira, convivente, secretaria, natural de Sinop/MT, filha de Cícero Francisco Góis e Sirlei Fidelis, residente e domiciliada rua dos Sinamomos, quadra 08, lote 50, Jardim Jequitibas, Sinop/MT, com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

Passo a dosimetria da pena do réu Nilton Cesar da Silva:

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo que se valorar. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto a sua conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No que diz respeito aos motivos do crime, estes não lhe favorecem, pois pretendeu obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, contudo, são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Diante de tais considerações, quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multas, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, não vislumbro a incidência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, pelo que mantenho a pena no patamar acima fixado.

Por fim, na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multas, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação de suas condições.

Considerando a pena imposta ao acusado, bem como regime inicial de cumprimento de pena, entendo que não mais existem os motivos ensejadores da PRISÃO CAUTELAR do acusado, razão pela qual REVOGO-A, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, determino a imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu, o qual deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a recuperação do condenado.

Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação.

Deixo de condenar a acusada Daiane ao pagamento de custas processuais, diante de sua absolvição. Todavia, condeno o acusado Nilton ao pagamento de custas processuais.

Considerando o acordo realizado entre a vítima e a testemunha Romildo, comprovado à fl. 58/60, consolido a posse do veículo apreendido nos autos ao depositário Nilton Cesar B. da Conceição (fl. 41).

Publique-se. Intime-se.
”
(sic. Id. 58075464/66).

Como é cediço, para a configuração do delito de estelionato é mister a ocorrência de fraude e a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Ney Moura Teles, tratando do tema expõe:

“A conduta é induzir ou manter alguém em erro, através de emprego de um artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. É, portanto, fazer nascer ou conservar, na mente de alguém, uma falsa percepção da realidade, a partir da qual essa pessoa atuará no mundo externo, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa.

(...)

A vítima é enganada, ludibriada e ignorando a realidade, faz ou deixa de fazer alguma coisa, desse comportamento resultando uma vantagem ilícita para o agente ou terceira pessoa e um prejuízo, próprio ou alheio.”
(“Direito Penal – Parte Especial”. vol. II. Atlas. São Paulo: 2004. p. 448/449.)

In casu
, não há dúvida quanto ao fato de que o réu adquiriu o veículo
modelo Volkswagen Gol Plus Ml, cor branca, pertencente à vítima Bruna Carolina Dall’AgnoL, que estava sendo vendido pelo valor de
R
$ 11.000,00 (onze mil reais), dando como pagamento dois cheques de terceiro do Banco SICREDI, no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) cada, os quais foram devolvidos, após efetuado o depósito, com a notificação “motivo 25”
, s.m.j, "extravio ou roubo de malote”(sic).

Também não resta dúvida que o réu não adimpliu a totalidade da dívida contraída com a vítima, mas somente o valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), sendo que, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi recebido em acordo realizado com a testemunha Romildo, quem adquiriu o automóvel do réu e estava de posse dele.

Diante disso, em que pese o recorrente negar a existência de dolo quando da realização da negociação com a vítima (aquisição do veículo), as circunstâncias narradas pelo mesmo não são nem um pouco convincentes, pois, se assim fosse, ainda que desconhecesse a procedência ilícitas das cártulas dadas em pagamento do bem adquirido na transação, se tivesse, de fato, a intensão de resolver o imbróglio, ou seja, efetuar o pagamento e saldar a dívida contraída com a vítima, teria devolvido o veículo e não vendido, ou, no mínimo, ao realizar a venda do veículo, teria efetuado o pagamento devido à vítima. Contudo, não o fez, mas ao contrário, mesmo tendo sido procurado pela vítima, optou por vender o bem que não lhe pertencia.

Outrossim, conforme ressaltado pelo juiz sentenciante, o réu registra diversas ações onde responde pela mesma conduta (estelionato), sendo que testemunha Daiane Fidelis Gois, ex esposa do apelante, ao ser interrogada em juízo declarou que
somente tomou conhecimento de que seu marido era envolvido em transações irregulares quando foi presa em flagrante juntamente com ele, em outra situação, conforme consignado na sentença transcrita. Logo, as evidencias mostram que, esse tipo de transação ilegal tem sido uma prática constante na vida do réu.

Portanto, a negativa de autoria adotada pelo apelante em ambas as etapas da persecução penal destoa inteiramente dos elementos de prova colhidos na instrução e das provas produzidas no âmbito policial, consoante depoimentos transcritos acima.

Ademais, não restou evidenciado que a vítima tivesse qualquer interesse em incriminar o apelante.

Oportuno asseverar que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Nesse sentido, tem-se julgado esta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA NARRATIVA DO POLICIAL MILITAR – LOCALIZAÇÃO DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO ROUBO NA POSSE DA APELANTE –PALAVRA DA VÍTIMA IDÔNEA – JULGADO DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – ARESTO DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017).

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual” (TJMT, AP no 65657/2018).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
(g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II C/C ART. 14, II DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVO PROBATÓRIO EMCRIMES PATRIMONIAIS – DECLARAÇÕES HARMONIZADAS COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À TENTATIVA – INVIÁVEL – ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE DIREITOS – PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

Para a fixação do quantum de minoração referente à tentativa, deve-se perscrutar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima à consumação do delito, menor será o percentual de diminuição de pena. In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária (1/2).

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

(N.U 0004325-52.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)
.

Por fim, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Assim sendo, mantém-se a condenação do réu Nilton Cesar da Silva imposta na primeira instância.

Por fim, o apelante requer a aplicação do privilegio, previsto no § 1
o
do art. 171

do Código Penal, que assim estabelece:

“
§ 1o
- Se o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor o prejuízo
, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, §2o”
(sic)

Apesar de o apelante ser primário, o valor do prejuízo causado à vítima não é irrisório, uma vez que restou comprovado o prejuízo sofrido pela vítima no valor de
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), se considerar o pagamento realizado pelo depoente
Romildo, que estava de posse do veículo.
Logo, o apelante não preenche os requisitos previstos no § 1
o
do art. 171

do Código Penal.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA TENTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

(...)

CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 171, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE.AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem adotado como critério de pequeno valor para fins de aplicação do privilégio do art. 171, § 1o, do Código Penal, o salário mínimo vigente ao tempo do delito. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1845796/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por Nilton Cesar da Silva, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juiz da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT., nos autos no.
0002061-15.2014.811.0015 (cód. 199318)
.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021